Tribunal: TJBA
Processo: 8003240-51.2019.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003240-51.2019.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANDESON DA SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
EDUARDO FERRAZ PEREZ, ANDRE MEYER PINHEIRO

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.

CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO APURADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REVISÃO QUE SE IMPÕE. FIXAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DE ACORDO COM A MÉDIA DE MERCADO.
MORA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA.
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. POSSIBILIDADE DA COBRANÇA QUANDO PACTUADA EXPRESSAMENTE E EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL. CONTRATO FIRMADO DEPOIS DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RESP Nº 973.827/RS. LEGALIDADE DA PREVISÃO. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. RECÁLCULO DO SALDO DEVEDOR E EVENTUAL REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
DIANTE DO RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA.
APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR PARA AMORTIZAÇÃO DE EVENTUAL DÉBITO AINDA EXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR A AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE.
REDISTRIBUIÇÃO ÔNUS SUCUMBENCIAIS. OCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
ART. 86 DO CPC.
DEVEM SER SUPORTADOS IGUALMENTE PELOS LITIGANTES.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 12% SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO AUTOR. ART. 85, §2º, DO CPC.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RELAÇÃO À PARTE AUTORA POR SER BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA DESDE A ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível tombados sob nº
8003240-51.2019.8.05.0074
, oriunda da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comercial e Fazenda Pública da Comarca de Dias D'ávila/Ba, em que figuram como Apelante
ANDESON DA SILVA DE JESUS

e Apelado
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2024.
PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA